Tribunal: TJMT
Processo: 0019142-22.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 0019142-22.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do Conflito e determinou a sua remessa ao Procurador Geral de Justiça, nos termos da seguinte ementa (Id. 108084461 - Pág. 122/123):
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.
2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 114, I, do Código de Processo Penal e 10, X, da Lei no 8.625/93, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que houve decisão judicial dos Juízos, suscitante e suscitado, e que só ao Tribunal cumpre solucionar, na via do incidente, qual o Juízo competente para a causa (Id. 108084461 - Pág. 135).
Recurso tempestivo (Id. 108084461 - Pág. 134).
Sem contrarrazões (Id. 108084460 - Pág. 2).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao examinar a questão, consignou que:
“(...) é imperioso recordar que só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo funções decisórias.
Trata-se, aliás, de lição extraída da regra prevista no art. 109, do CPP (‘Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte’), em conjunto com aquela disposta no art. 214, parágrafo único, do RI/TJMT (‘O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias’).
Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o Inquérito Policial já foi concluído, mas não houve oferecimento de denúncia, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes em Juízos distintos, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.
Da mesma forma, nota-se que não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza administrativa.
Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre conflito de atribuições entre órgãos acusatórios, questão que, na contramão do pontuado no parecer ministerial, deve ser dirimida na seara administrativa do Ministério Público.
(...)
No mesmo sentido, eis o teor do Enunciado no. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público’.
Assim, considerando que a divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se típico ou não) configura mero conflito de atribuições, é evidente que a controvérsia posta nestes autos deve ser solucionada interna corporis, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.
Enfim, com essas razões e em dissonância do parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei no. 8.625/93.” (Id. 108084461 - Pág. 127/128)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos artigos 114, I, do Código de Processo Penal e 10, X, da Lei no 8.625/93, sustenta o recorrente que houve decisão judicial dos Juízos, suscitante e suscitado, e que só ao Tribunal cumpre solucionar, na via do incidente, qual o Juízo competente para a causa.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas a sua valoração (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça